Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-53.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
Finalidade recursal: reforma da sentença ou redução do quantum indenizatório.
Falha na prestação do serviço que restou configurada, pois a recorrente inseriu o nome da recorrente no rol de inadimplentes por débito quitado.
A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade. Ressalva de entendimento particular vencido nesta turma, para a adequação do valor (para R$ 8.000,00), e manutenção do quantum fixado pelo juízo a quo.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA SELMA IDALINO ALVES - CPF: 912.026.041-53 (RECORRENTE), KHRISTIANO DONINI BARBOSA - CPF: 901.160.621-34 (ADVOGADO), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO), CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS JUNIOR - CPF: 051.706.851-65 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020